Tribunal: TJSP
Processo: 1028542-87.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais por atraso na religação de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelação dos autores.

Atraso injustificado na religação de energia elétrica no imóvel dos autores. Atraso de 15 dias. Indenização majorada.

Verba honorária majorada para 15% do valor atualizado da condenação, com base

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais por atraso na religação de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelação dos autores.

Atraso injustificado na religação de energia elétrica no imóvel dos autores. Atraso de 15 dias. Indenização majorada.

Verba honorária majorada para 15% do valor atualizado da condenação, com base no art. 85, §2o, do CPC.

Alteração, de ofício, da correção monetária e dos juros de mora. Matéria de ordem pública. Lei no 14.905/24.

Apelação parcialmente provida.